Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728467-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. C. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE. ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.V.C.C.M., assistida por seu genitor RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0727769-30.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 203622582 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a agravante é menor de 18 (dezoito) anos e não concluiu o ensino médio. Na oportunidade, ressaltou o recente julgamento do Tema Repetitivo 1127 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que pretende o acesso ao Sistema de Educação para Jovens e Adultos – EJA, em virtude de ter sido aprovada em curso de nível superior (Direito) na Universidade INSPER, situada em São Paulo/SP, e estar cursando o 3o ano do ensino médio. No ponto, acrescenta que a agravante completará 18 (dezoito) anos no dia 04 de setembro, ou seja, em menos de 2 (dois) meses. Pondera a aplicação do princípio da razoabilidade, a fim de lhe deferir a pretensão buscada e matrícula junto ao agravado com a submissão às provas respectivas e obtenção do certificado, se aprovada, viabilizando, assim, a matrícula junto a Faculdade onde logrou aprovação. Destaca que a agravante é aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar, com excelentes notas. Defende que a aprovação no vestibular em questão, é prova cabal de sua maturidade intelectual, e, assim, indo ao encontro do disposto na Constituição Republicana, que lhe assegura o acesso ao nível mais elevado de ensino. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça que assegura aos menores o acesso ao ensino superior. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que proceda à matrícula da autora, com vistas à realização das provas e, se aprovada, recebimento do certificado de aprovação no ensino médio. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela antecipada vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 61392397 e 61392398. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a agravante, menor de 18 anos e aprovada em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculada em curso supletivo, com a imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Esta Corte admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 13 (0005057-03.2018.8.07.0000), por maioria de votos, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 29/04/2019. Naquela oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, em 25/06/2019. Em 30/07/2021, foi publicado o acórdão que julgou o mérito do referido IRDR, fixando-se a sente tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos 21/02/2022, tendo sido publicado o respectivo acórdão em 04/04/2022. Contra o referido acórdão foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, sendo que o primeiro se encontra em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça sob o número 0005057-03.2018.8.07.0000. Em 17/11/2022, o Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, com fulcro no art. 256-D, inciso II, e 256-H do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe de 24 de março de 2021), determinou a distribuição do recurso, por prevenção ao REsp n. 1.945.851/CE (202101971116), afetado pelo Tema Repetitivo 1.127 do c. Superior Tribunal de Justiça. O referido Tema recentemente foi julgado, em 22/05/2024, e publicado o acórdão em 13/06/2024, tendo firmado a seguinte tese: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. No caso dos autos, observa-se que a agravante, embora menor, está prestes a completar 18 (dezoito) anos e, em razão de ter sido aprovada no vestibular da Universidade INSPER, pretende que o agravado lhe aplique os exames supletivos para conclusão de ensino médio. Havendo aprovação, almeja que lhe seja expedido o devido certificado de conclusão, de forma a viabilizar a matrícula definitiva no ensino superior. O artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei no 9.394/96, em seu artigo 37 determina que [O]s sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Não obstante tenha sido estabelecido o critério etário, fixando-se que a matrícula no exame supletivo tenha como premissa a idade mínima de 15 (quinze) anos para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, consoante prescreve o artigo 38, §1o, incisos I e II, do mesmo diploma legal, tal dispositivo deve ser flexibilizado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal, para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino. Assim, faz-se imperiosa a análise casuística, a fim de não contrariar o espírito da própria lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e progresso intelectual de forma ampla. No caso em apreço, observa-se que a agravante nasceu em 04/09/2006, tendo atualmente 17 anos e 10 meses, faltando menos de 2 (dois) meses para completar maioridade civil, e já tendo cursado metade do 3o ano de ensino médio. Dessa forma, no caso específico dos presentes autos, diante da situação fática da agravante, que se encontra em vias de completar 18 (dezoito) anos, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade indicam a possibilidade de aceleração acadêmica. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça assentou a razoabilidade na antecipação da conclusão do ensino médio, conforme os arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. EJA. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 fixou a seguinte tese jurídica: de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2.1 O Recurso Especial n. 2.014.456/DF, referente ao retromencionado incidente, foi distribuído por prevenção ao Recurso Especial n. 1.945.851/CE, paradigma do Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, de modo que a questão ainda se encontra afetada na Corte Superior, inexistindo trânsito em julgado. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 3.1 Situação fática na qual a requerente encontra-se a poucos meses de completar a maioridade civil, cursa o 3o ano do Ensino Médio e foi aprovada em vestibular para ingresso em Curso Superior, havendo proporcionalidade e razoabilidade na aceleração acadêmica. Excepcionalidade do julgado, sem implicar em alteração do entendimento do Relator. 4. Recurso conhecido conhecido e provido. (Acórdão 1686993, 07011474820238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, , Relator(a) Designado(a):EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO MÉDIO. EJA. MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. CURSO. ENSINO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 2. Em uma interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea "c" e do artigo 38, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, aplicando ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar à agravante o avanço em sua carreira estudantil. 3. O menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo (EJA), e de realizar os testes para a obtenção do respectivo certificado. 4. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1770524, 07281715120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR 13. VENCIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CPC. ART. 980. 1. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada em 29/4/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou "a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT" é de 25/6/2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo, conforme dispõe o art. 980 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Superado o prazo previsto no caput do art. 980 e cessada, ope legis, a suspensão dos processos prevista no art. 982 do CPC, não há óbice ao julgamento deste recurso. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 4. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 5. Impedir a um aluno, que se encontra próximo de concluir o ensino médio e de atingir a maioridade, de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovado, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319380, 07302718120208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelas razões expostas, diante da peculiariedade do caso examinado, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao agravado que proceda à matrícula da autora imediatamente, com vistas à realização das provas e, se aprovada, o recebimento do certificado de aprovação no ensino médio. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 11:38:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora